Tribunal: STF
Processo: RE 1528972
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460. INOCORRÊNCIA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. NÃO¬INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 345 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O princípio do livre convencimento permite ao juiz lançar mão de todo e qualquer fundamento de fato e de direito para a composição da lide, sendo-¬lhe defeso, apenas proferir sentença condenando o réu em quantidade superior, diversa e, por analogia, inferior do que lhe foi demandado (combinação dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), e tão¬ somente na violação desse preceito é que consiste nulidade, o que não é o caso dos autos, porquanto o Julgador decidiu nos limites impostos pela lide ¬ não apreciando causa diferente da que foi posta em Juízo ¬ juros moratórios entre a data da elaboração do cálculo e a expedição do precatório. 



    2. A jurisprudência recente do STF vem recepcionando o entendimento de que não vencem juros moratórios entre a data do cálculo de liquidação e a data da apresentação do precatório/RPV, bem como entre a data da inclusão do precatório no orçamento (1º de julho) e o final do exercício seguinte, ou entre a requisição e o adimplemento da RPV, calçado na premissa de que a Fazenda Pública não incorre em mora no período (AI¬AgR 477305 / RS; RE¬AgR 442508 / SP; AI¬AgR 492779 / DF). 



    3. Segundo o STF, pelos mesmos fundamentos, não há mora entre a "data da elaboração dos cálculos até a formação do precatório e da data do pagamento do precatório principal até a expedição do precatório complementar, em relação ao saldo residual apurado" (...) é que o lapso entre a data da elaboração dos cálculos definitivos até a apresentação, pelo Poder Judiciário à respectiva entidade de direito público, do precatório (§ 1º do art. 100 da Constituição) também integra o iter constitucional necessário à realização do pagamento sob a forma de precatório ¬ o caput e o § 1º do art. 100 impedem o Poder Público, neste caso, pagá¬-los sem a observância deste procedimento. (STF, AI¬AgR 492779 / DF) 4. O STJ também assentou a compreensão de que não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório (AgRg no REsp 1073919 / PR). 



    5. O STF, em recente precedente, manifestou¬-se contrário à Repercussão Geral em Recurso Extraordinário, na matéria relativa a honorários advocatícios em execução de sentença proferida em ação coletiva: "...É infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução de sentença proferida em ação coletiva contra à Fazenda Pública ao disposto no art. 730 do Código de Processo Civil."( RE 599903 RG / RS; REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relª Minª CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 27/08/2009; Publicação DJe¬171 DIVULG 10¬09¬2009 PUBLIC 11¬09¬2009) 



    6. Nestes termos, reconsidero a posição anteriormente adotada, para alinhá-¬la ao entendimento manifestado no âmbito do STJ, através da Súmula 345. 7. Com relação aos honorários advocatícios da execução e dos embargos, reposiciono meu voto para acompanhar a jurisprudência recente do eg. STJ, que pacificou¬-se no sentido de reconhecer a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na ação executiva e na ação incidental de embargos à execução. Precedentes. 



    8. A jurisprudência entende que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor executado, em sintonia com o artigo 20 do CPC. 9. Dois agravos improvidos”. (eDOC 35 – ID: 145bbf98)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 113 – ID: 8d9ac3f4)



    Nas razões recursais, suscita-se, inicialmente, a omissão do acórdão recorrido, pois “mesmo à vista de embargos declaratórios, não se manifestou sobre o fato de que a parte executada deixou de opor embargos à execução, restando prejudicada a matéria relativa à compensação de honorários”. (eDOC 113 – ID: 8d9ac3f4, p. 5)



    Alega-se a necessidade de incidência de juros de mora no valor do crédito entre a data de apresentação da conta e a inscrição do precatório, considerando-se que o tema 96 da repercussão geral determina apenas a não incidência de juros de mora no período posterior à inscrição no precatório.



    Afirma-se que “a decisão ofende a coisa julgada, porquanto retira da parte exequente o direito aos juros de mora assegurados por força da decisão judicial transitada em julgado. Ora, impondo o título executivo a obrigação de pagamento de juros, seu termo final deve ser a data do final da mora, que, por disposição constitucional, é a da inscrição da dívida, fazendo jus a parte exequente aos juros devidos até então e àqueles que se vencerem posteriormente, acaso não seja adimplida a totalidade do principal devido”. (eDOC 113 – ID: 8d9ac3f4, p. 14)



    A Vice-Presidência do TRF4 restituiu os autos ao órgão julgador para um possível juízo de retratação com relação ao tema 96 da sistemática da repercussão geral (eDOC 126 – ID: f6d46fca). 



    A 3ª Turma do TRF4 manteve o acórdão recorrido sob o fundamento de que “a matéria referente aos juros moratórios se encontra preclusa”. (eDOC 134 – ID: 7e0a89cd)



    Após o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela parte ora recorrente para determinar o julgamento dos embargos de declaração em que se questionava a ausência de oposição de embargos à execução aptos a ensejar a compensação de honorários. (eDOC 179 – ID: 7327dda9)



    O TRF4 acolheu os embargos de declaração opostos por Bartholomeu Petry para reconhecer “a ausência de interesse processual do INSS em postular a compensação dos honorários advocatícios de execução com os honorários advocatícios dos embargos tendo em vista que, no caso concreto, os mesmos não foram interpostos”. (eDOC 203 – ID: b9172c8a)



    Assim, julgo prejudicado o recurso extraordinário neste ponto por perda superveniente de seu objeto. 



    Quanto às demais questões, verifico que o Tribunal de origem consignou que não são indevidos juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Na esteira da mais recente jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, esta Colenda Turma tem decidido não ser possível a incidência de juros após a requisição do precatório, desde que pago no prazo constitucional, face ao entendimento de que a Fazenda Pública não incorre em mora no período (RE nº 298.616/SP, DJ de 08.11.2002).



    (...)



    Da mesma forma, a jurisprudência recente do STF vem recepcionando o entendimento de que é incabível a incidência de juros de mora durante o período equivalente ao cálculo de liquidação e a data da apresentação do precatório/RPV, nos termos do que dispõe o artigo 100 da CF/88, verbis: 



    (...)



    Tendo presente os termos postos no âmbito do STF e do STJ, reposiciono meu voto, acolhendo o entendimento de que é incabível a incidência de juros de mora entre a data do cálculo de liquidação e a data da apresentação do precatório/RPV, bem como entre a data da inclusão do precatório no orçamento (1º de julho) e o final do exercício seguinte, ou entre a requisição e o adimplemento da RPV, salvo se houver atraso no pagamento, hipótese em que incidirão juros pelo período em que houver mora do devedor.



    (...)” (eDOC 33 – ID: 31bde2d2, p. 1-3)



    Assentou, ainda, em sede de juízo de retratação, a preclusão da questão sobre a incidência dos juros de mora: 



    “Entendo que na hipótese dos autos, não se afigura cabível juízo de retratação vez que a matéria referente aos juros moratórios se encontra preclusa. 



    Ocorre que traçando-se uma retrospectiva do processamento do presente agravo de instrumento, verifica-se que a pretensão da parte Agravante de incidência dos juros moratórios no período subsequente à data da conta já foi examinada e rejeitada não apenas por esta Corte mas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp. 1.224.249 em que negado provimento ao seu recurso, com trânsito em julgado aos 13/04/2012 (anexo 3, pg. 137/159 e anexo 4, pg. 28).



    (...)” (eDOC 135 – ID: 1170ff2b, p. 1)



    Registro que o acórdão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, assentou que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1406022 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1058457 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para cassar o acórdão recorrido no ponto em que fixou a não incidência de juros no período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do requisitório e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmando no Tema 96 da repercussão geral. Prejudicado o recurso extraordinário quanto às demais questões.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente